Tribunal: TRF3
Processo: 0000074-66.2013.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
907/907)

0000074-66.2013.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 24/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 24/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000074-66.2013.4.03.6115

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO ALEXANDRE FERRASSINI - SP112270-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO ALEXANDRE FERRASSINI - SP112270-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERIKA CHIARATTI MUNHOZ MOYA - SP132648-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA CRISTINA LEITE DE FRANCA - SP121307

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS.

I. Caso em exame

Ação cautelar inominada, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Santa Cruz da Conceição em face da União Federal e da Caixa Econômica Federal, visando impedir que as rés obstassem a assinatura de convênio destinado à execução de pavimentação asfáltica, em razão de apontamento de irregularidade previdenciária no CAUC.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar que as rés não impedissem a assinatura do convênio, condicionando-se a liberação dos recursos à comprovação da regularidade previdenciária.

Sobreveio sentença de procedência, confirmando a liminar. Interposta apelação, verificou-se que o recurso da ação principal foi julgado na mesma sessão, com revogação da tutela anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o julgamento definitivo da ação principal implica perda superveniente do objeto da ação cautelar; e (ii) se são devidos honorários advocatícios em ação cautelar extinta sem resolução do mérito, quando configurada a litigiosidade.

III. Razões de decidir

A ação cautelar possui natureza instrumental e acessória, destinando-se a assegurar a utilidade da decisão a ser proferida na ação principal. Julgado definitivamente o processo principal, resta esvaziado o conteúdo da pretensão cautelar, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado.

Configurada a perda superveniente do interesse de agir, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o julgamento do mérito da ação principal acarreta a perda do objeto da cautelar.

Quanto aos honorários advocatícios, é cabível a condenação quando caracterizada a litigiosidade, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, ainda que a ação cautelar seja extinta sem resolução do mérito.

No caso, instaurado o contraditório e apresentada contestação, justifica-se a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/1973, vigente à época da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Processo extinto sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir. Apelação prejudicada. Condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: “1. O julgamento definitivo da ação principal implica perda superveniente do objeto da ação cautelar a ela vinculada, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado. 2. É cabível a condenação em honorários advocatícios em ação cautelar extinta sem resolução do mérito, quando caracterizada a litigiosidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 20, § 4o, 796 e 808, III; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.807.560/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgInt no REsp no 1.616.159/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 13.03.2018; TRF3, ApCiv no 0018956-92.2011.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 16.09.2021; STJ, REsp no 1.448.019/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 22.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000074-66.2013.4.03.6115

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO ALEXANDRE FERRASSINI - SP112270-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO ALEXANDRE FERRASSINI - SP112270-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERIKA CHIARATTI MUNHOZ MOYA - SP132648-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA CRISTINA LEITE DE FRANCA - SP121307

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Santa Cruz da Conceição em face da União Federal e da Caixa Econômica Federal, visando provimento urgente para que as rés deixassem de obstar a assinatura do termo de convênio objeto da proposta SICONV 21983/2012, no valor de R$ 690.000,00, destinado à execução de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas.

Narra a autora que o óbice decorreria de apontamento de irregularidade previdenciária no CAUC em 28/12/2012 e requereu a suspensão desse impedimento, sob alegação de risco iminente de frustração do ajuste e perda do objeto caso o convênio não fosse assinado até 15/01/2013, com anulação da nota de empenho e prejuízo irreversível à comunidade local (ID 94759982, págs. 4/15).

Foi parcialmente deferida a medida liminar, determinando-se que a CEF e a União Federal deixem de obstar a assinatura do convênio SICONV 21983/2012, ficando sobrestada, porém, a efetiva liberação até ulterior decisão a ser proferida nos autos, e condicionada à efetiva comprovação da regularidade previdenciária (ID 94759982, pág. 152/156).

A CEF apresentou contestação, informando o cumprimento da liminar, realizando e efetivando a contratação do convênio (ID 94759982, págs. 170/174). Requereu a decretação da inépcia da inicial, e a remessa do feito à Justiça Federal, assim como a improcedência total da ação.

A União também contestou, aduzindo sua ilegitimidade passiva, reconhecendo a regularidade do ente federativo perante o pagamento das obrigações previdenciárias, pugnando, no entanto, pelo desprovimento da ação, sob fundamento que o objeto do convênio não se insere no conceito de ação social (ID 94759982, págs. 180/196).

O Município apresentou impugnação às contestações, reiterando que não possuiria regime próprio de previdência e que a exigência de CRP seria desarrazoada (ID 94759982, págs. 239/245).

Sobreveio sentença que julgou procedente a ação, com exame de mérito, confirmando a medida liminar para determinar que CEF e União não obstaculizassem a assinatura do convênio relativo à proposta SICONV 021983/2012, além de fixar honorários em 20% sobre o valor da causa, e disciplinar custas (ID 94759982, págs. 258/260).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Os provimentos cautelares têm por finalidade assegurar a utilidade e eficácia da decisão a ser proferida na açãoprincipal, razão pela qual a ação cautelar apresenta natureza instrumental e dependente, embora não se confunda com o processo de conhecimento ao qual se vincula.

O julgamento do feito principal implica a extinção da ação cautelar que foi proposta para resguardar o resultado daquele processo. Isso porque a medida cautelar tem caráter acessório e provisório, sendo sua existência justificada somente enquanto pendente o processo principal. Por conseguinte, uma vez proferida decisão de mérito definitiva nos autos principais, resta esvaziado o conteúdo da pretensão cautelar.

No caso dos autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto na açãoprincipal (AC no 0000345-75.2013.4.03.6115) será levado na mesma sessão de julgamento do presente feito, determinando-se, neste, a revogação da tutela antecipada anteriormente deferida. Diante disso, encontra-se prejudicada a apreciação da presente ação cautelar, porquanto ausente o requisito da necessidade de tutela acautelatória, implicando na perda superveniente do objeto da presente medida cautelar.

Assim, uma vez julgada definitivamente a açãoprincipal, não subsiste o interesse processual que legitimava o prosseguimento desta demanda, sendo desnecessário, inclusive, aguardar o trânsito em julgado.

Dessa forma, constatada a ausência superveniente de interesse recursal, revela-se imperiosa a declaração de carência da ação, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

No mesmo sentido, colhem-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal Federal da 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. EFICÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Não houve ofensa aos arts. 489, §1o, e 1.022, I e II, do CPC/2015, pois as omissões alegadas não são aptas a infirmar a conclusão do julgado, haja vista que, consoante a jurisprudência do STJ, "o julgamento do mérito do feito ao qual está atrelada a medida cautelar que originou o Apelo Especial impõe a perda de objeto do recurso, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal" (AgInt no REsp 1616159/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/03/2018).

2. O entendimento do Tribunal regional está de acordo com o posicionamento do STJ sobre o tema, conforme a Súmula 83/STJ.

Dissídio jurisprudencial prejudicado.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.807.560/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 27/5/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. PROCESSO PRINCIPAL EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . PERDA DE OBJETO DA CAUTELAR. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DISPOSITIVO INDICADO. COMANDO NORMATIVO INAPTO DE SUSTENTAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF . VERIFICAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. QUESTÃO ATRELADA AO CONTEXTO FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO .

1. A admissibilidade do recurso especial exige que o citado dispositivo legal indicado como violado possua comando normativo apto de sustentar a tese recursal que fundamenta a alegada violação, sob pena de atrair a incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.

2. Na hipótese dos autos, a Corte a quo expressamente consignou que houve perda do objeto da ação e falta de interesse superveniente que conduziu à extinção do processo, de modo que, admitir entendimento contrário conforme a pretensão recursal demandaria reexame de fatos e provas, o que todavia escapa ao âmbito do recurso especial diante da Súmula 7/STJ .

3. É entendimento consolidado nessa Corte Superior de Justiça de que "O julgamento do mérito do feito ao qual está atrelada a medida cautelar que originou o apelo especial impõe a perdade objeto do recurso, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal".

(AgInt no REsp n. 1 .616.159/PB, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 19/3/2018.) 4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2241565 RJ 2022/0348410-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. AÇÃO CAUTELAR . PERDA DEOBJETO.

1. A medida cautelar é instrumento do feito principal, dada a sua finalidade de garantir a eficácia da sentença a ser proferida na ação principal, mas com o julgamento da AC 0003992-08.1999 .403.6103, resta configurada a falta de interesse processual superveniente.

2. Assim, já que inexiste a situação de perigo que a cautelar visava proteger, esta não subsiste após o julgamento da açãoprincipal, em razão do esvaziamento da pretensão cautelar . Inteligência do artigo 796 e do artigo 808, inciso III, ambos do Código de Processo Civil de 1973.

3. Processo extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015 .

4. Incabível a condenação nas verbas de sucumbência, haja vista a natureza instrumental da medida cautelar, devendo ser estabelecida no processo principal. Precedentes desta E. Corte . 5. Apelação prejudicada.

(TRF-3 - ApCiv: 04063215919984036103, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 03/04/2023).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO CAUTELAR. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA. PERDA DE OBJETO . APELO PREJUDICADO.

- Os provimentos cautelares buscam assegurar o resultado útil de um processo principal, razão pela qual a ação cautelar serve ao ângulo prático e à eficácia do provimento de conhecimento, mas com esse não se confunde, apesar de com ele manter relação de dependência e instrumentalidade

- Submetida a julgamento colegiado perante esta Turma a ação principal (AC no 0005277-88.2012.4 .03.6100, em grau de recurso, restou reconhecida a legalidade do ato de anulação de incorporação, tendo em vista a constatação de preexistência da moléstia do autor, resultando em incapacidade para as atividades físicas de alta intensidade, típicas da vida na caserna, de acordo com o conjunto probatório produzindo naqueles autos, notadamente a perícia judicial, realizada por médica especialista em hematologia, a corroborar que a doença incapacitante para a atividade militar preexistia à incorporação

- Assim, julgada definitivamente a açãoprincipal, não há que se falar em risco de se perder o bem jurídico pretendido na ação principal, de modo que não mais subsiste o interesse processual na demanda, condição genérica desta via para justificar a prestação nela reclamada. Destaca-se que o interesse de agir corresponde à necessidade e utilidade da via judicial como forma de obter a declaração jurisdicional do direito aplicável ao caso concreto litigioso. Esse interesse de agir deve existir não somente quando da propositura da ação, mas durante todo o transcurso da mesma

- Considerando o resultado do julgamento, nos termos do art . 85 do CPC, condeno a parte-autora ao pagamento da verba honorária, fixada mediante aplicação do percentual mínimo das faixas previstas sobre o montante atribuído à causa (correspondente ao proveito econômico tratado nos autos). Custas e demais ônus processuais têm os mesmos parâmetros.

- Extinção do processo sem julgamento de mérito, ante a ausência de interesse de agir superveniente. Apelo prejudicado . Cessada a eficácia da medida cautelar.

(TRF-3 - ApCiv: 00189569220114036100, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 16/09/2021, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 23/09/2021).

No que se refere à verba honorária, é pacífica a jurisprudência do C. STJ no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede cautelar, desde que caracterizado o litígio. No caso, tendo sido instaurada a lide, com resistência à pretensão, e posterior revogação da tutela antecipada, justificada a fixação da verba honorária em favor da parte requerida.

Nesse sentido, cito os precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO BOJO DA CAUTELAR, EM FAVOR DA RÉ. CONTENCIOSIDADE. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL.

1. Na origem, a INFRAERO propôs medida cautelar para produção antecipada de prova pericial técnica, para verificação de defeitos na construção de terminal de cargas aeroportuário. Tal processo foi julgado extinto, sem exame do mérito (art. 267, VI, do CPC), por falta de interesse processual, condenando-se a empresa pública ao pagamento de honorários advocatícios. Em apelação e agravo interno, o Tribunal de origem afastou a condenação da empresa pública ao pagamento da verba honorária à ALLIANZ SEGUROS S.A.

2. O processo das medidas preventivas tem natureza de processo de ação. Assim, as cautelares são autônomas e contenciosas, submetendo-se aos princípios comuns de sucumbência e de causalidade, cabendo ao sucumbente, desde logo, os ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios, por serem as cautelares individualizadas em relação à ação principal.

3. "Se, em princípio, a verba honorária é indevida, deve-se ter presente, contudo, que 'a produção antecipada de prova no sistema do CPC só tem cabimento quando exista fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência do processo principal'. Ora, ausente esse pressuposto, 'quando a ação cautelar (vistoria ad perpetuam) é desacolhida ou trancada, por manifestamente infundada, o autor deve ressarcir a parte contrária das despesas com o preparo da defesa, inclusive honorários advocatícios." (CAHALI, Yussef Said. Honorários Advocatícios. 4. ed. São Paulo: RT, 2012, p. 243.)

4. Esvaziando-se o objeto da apelação por superveniente perda do objeto da ação cautelar, desaparece o interesse da parte apelante na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda.

5. Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé.

6. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.448.019/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de 28/5/2014.)” – grifos acrescidos

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESSA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo homologou pedido de desistência em Ação Cautelar, proferida antes da contestação pela UNIÃO.

2. São cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar, diante da autonomia do pleito cautelar. Contudo, essa condenação só é cabível quando a cautelar é resistida, ou seja, quando há contraditório, citação da parte e apresentação de contestação, o que não ocorreu no presente caso, conforme relatado pelo Tribunal Regional 3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 240.480/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/4/2013, DJe de 25/4/2013.)”

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA ORIGINÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA PRINCIPAL JULGADA. PERDA DEOBJETO DA CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

- O procedimento cautelar tem como função essencial garantir a eficácia do processo principal. Preparatória ou incidental, a medida cautelar é sempre dele dependente e acessória, conforme dispõe o artigo 796 do CPC/73. Assim, por ter caráter eminentemente instrumental e provisório, uma vez que a ação declaratória no 0012037-68.2003.4.03.6100 foi julgada procedente e a apelação da União, bem como a remessa oficial, foram desprovidas pelo colegiado, não subsistirá o processo cautelar ante a perda de objeto.

- Quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido do cabimento nas ações cautelares, desde que configurada a litigiosidade. Apresentada contestação pela União, caracterizado o litígio.

- Preliminar de perda deobjeto da cautelar acolhida e, em consequência, extinta a cautelar sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Custas ex lege.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, CauInom - CAUTELAR INOMINADA - 8250 - 0029554-67.2014.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 19/04/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/06/2017)”

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. PERDADE OBJETO. JULGAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA PRINCIPAL . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LIDE RESISTIDA. APELAÇÕES PREJUDICADAS . - O procedimento cautelar tem como função essencial garantir a eficácia do processo principal. Preparatória ou incidental, a medida cautelar é sempre dele dependente e acessória, conforme dispõe o artigo 796 do CPC/73. Assim, por ter caráter eminentemente instrumental e provisório, uma vez julgada a ação principal, não subsistirá o processo cautelar ante a perda de objeto. Julgado do STJ: AgRg na MC 13 .257/MS - No que toca à verba honorária, note-se que está indissociavelmente ligada à noção de sucumbência relativa ao direito em que se funda a ação e tem como objetivo remunerar adequadamente o profissional pelo trabalho realizado. Dessa forma, à vista da natureza instrumental do processo cautelar, para sua fixação é indispensável a existência de litígio, pois com ele tem-se o fato gerador da sucumbência. No caso dos autos, considerada a existência de litígio entre as partes envolvidas, deve a requerente ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da ação a ser rateado igualmente entre as requeridas - Medida cautelar extinta sem resolução do de mérito, por perda superveniente do interesse processual, na forma do artigo 267, inciso VI, do CPC. Cassada a liminar anteriormente deferida. Prejudicados os apelos. Honorários advocatícios fixados a cargo da requerente.

(TRF-3 - ApCiv: 00109548520014036100, Relator.: Gab. 11 - DES . FED. ANDRÉ NABARRETE, Data de Julgamento: 08/03/2022, 4a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 11/03/2022)

Nesse mesmo sentido cito a jurisprudência desta C. Segunda Turma, que componho neste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO CAUTELAR. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA. PERDA DE OBJETO. APELO PREJUDICADO.

- Os provimentos cautelares buscam assegurar o resultado útil de um processo principal, razão pela qual a ação cautelar serve ao ângulo prático e à eficácia do provimento de conhecimento, mas com esse não se confunde, apesar de com ele manter relação de dependência e instrumentalidade.

- Submetida a julgamento colegiado perante esta Turma a ação principal (AC no 0005277-88.2012.4.03.6100, em grau de recurso, restou reconhecida a legalidade do ato de anulação de incorporação, tendo em vista a constatação de preexistência da moléstia do autor, resultando em incapacidade para as atividades físicas de alta intensidade, típicas da vida na caserna, de acordo com o conjunto probatório produzindo naqueles autos, notadamente a perícia judicial, realizada por médica especialista em hematologia, a corroborar que a doença incapacitante para a atividade militar preexistia à incorporação.

- Assim, julgada definitivamente a ação principal, não há que se falar em risco de se perder o bem jurídico pretendido na ação principal, de modo que não mais subsiste o interesse processual na demanda, condição genérica desta via para justificar a prestação nela reclamada. Destaca-se que o interesse de agir corresponde à necessidade e utilidade da via judicial como forma de obter a declaração jurisdicional do direito aplicável ao caso concreto litigioso. Esse interesse de agir deve existir não somente quando da propositura da ação, mas durante todo o transcurso da mesma.

- Considerando o resultado do julgamento, nos termos do art. 85 do CPC, condeno a parte autora ao pagamento da verba honorária, fixada mediante aplicação do percentual mínimo das faixas previstas sobre o montante atribuído à causa (correspondente ao proveito econômico tratado nos autos). Custas e demais ônus processuais têm os mesmos parâmetros.

- Extinção do processo sem julgamento de mérito, ante a ausência de interesse de agir superveniente. Apelo prejudicado. Cessada a eficácia da medida cautelar.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0018956-92.2011.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 16/09/2021, DJEN DATA: 23/09/2021)”

Desse modo, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da União Federal. O valor é estabelecido por apreciação equitativa, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73 (vigente à época da sentença), considerando a duração do processo e o trabalho realizado.

Incabível a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), pois a decisão recorrida foi publicada sob a égide do CPC/1973 (Enunciado Administrativo n. 7/STJ).

Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem julgamento de mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir, restando prejudicada a apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS.

I. Caso em exame

Ação cautelar inominada, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Santa Cruz da Conceição em face da União Federal e da Caixa Econômica Federal, visando impedir que as rés obstassem a assinatura de convênio destinado à execução de pavimentação asfáltica, em razão de apontamento de irregularidade previdenciária no CAUC.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar que as rés não impedissem a assinatura do convênio, condicionando-se a liberação dos recursos à comprovação da regularidade previdenciária.

Sobreveio sentença de procedência, confirmando a liminar. Interposta apelação, verificou-se que o recurso da ação principal foi julgado na mesma sessão, com revogação da tutela anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o julgamento definitivo da ação principal implica perda superveniente do objeto da ação cautelar; e (ii) se são devidos honorários advocatícios em ação cautelar extinta sem resolução do mérito, quando configurada a litigiosidade.

III. Razões de decidir

A ação cautelar possui natureza instrumental e acessória, destinando-se a assegurar a utilidade da decisão a ser proferida na ação principal. Julgado definitivamente o processo principal, resta esvaziado o conteúdo da pretensão cautelar, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado.

Configurada a perda superveniente do interesse de agir, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o julgamento do mérito da ação principal acarreta a perda do objeto da cautelar.

Quanto aos honorários advocatícios, é cabível a condenação quando caracterizada a litigiosidade, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, ainda que a ação cautelar seja extinta sem resolução do mérito.

No caso, instaurado o contraditório e apresentada contestação, justifica-se a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/1973, vigente à época da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Processo extinto sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir. Apelação prejudicada. Condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: “1. O julgamento definitivo da ação principal implica perda superveniente do objeto da ação cautelar a ela vinculada, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado. 2. É cabível a condenação em honorários advocatícios em ação cautelar extinta sem resolução do mérito, quando caracterizada a litigiosidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 20, § 4o, 796 e 808, III; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.807.560/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgInt no REsp no 1.616.159/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 13.03.2018; TRF3, ApCiv no 0018956-92.2011.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 16.09.2021; STJ, REsp no 1.448.019/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 22.05.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, julgar extinto o feito, sem julgamento de mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir, restando prejudicada a apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão